Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. ação de ressarcimento ao erário. CORRELAÇÃO. RATIO DECIDENDI. SÚMULA 473-STF. LOCUPLETAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Assente o nítido intento de reapreciação do acervo probatório, notadamente nos documentos colacionados pelo embargante, é evidente a inocorrência da indigitada contradição.
4. Embargos de declaração rejeitados.